Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702544-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Isabella Caroline Cruz Alves Impetrados: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Isabella Caroline Cruz Alves contra ato atribuído à Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Em sua causa de pedir argumenta a impetrante, em breve síntese, que a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal recusou sua posse no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal. Aduz que a recusa à posse da impetrante foi injustificada, pois preenche os requisitos previstos para a respectiva habilitação, nos moldes do edital normativo do certame. Afirma que é graduada em enfermagem e, posteriormente, cursou a respectiva complementação pedagógica, de acordo com as exigências previstas no Edital. Alega que o “diploma” referente à mencionada complementação pedagógica ainda não foi expedido, a despeito das inúmeras solicitações direcionadas à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do curso em questão. Finalmente, argumenta que a demora na expedição do diploma não pode configurar óbice para a posse no cargo público pretendido. Requer, portanto, o deferimento de liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, para que seja assegurada a sua posse no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal – Enfermagem. Sobreveio a decisão (Id. 55227529) por meio da qual foi indeferida a concessão da medida liminar vislumbrada pela impetrante. Posteriormente, a autora ofereceu requerimento de reconsideração do ato decisório referido no Id. 55227529, ocasião em que trouxe aos autos novos documentos para comprovar os fatos narrados na peça de ingresso. O requerimento em questão foi acolhido por meio da decisão referida no Id. 55291683 e, consequentemente, foi deferida a medida liminar, com a determinação de que, no prazo máximo de 10 (dez) dias fosse efetivada a posse da autora no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal – Enfermagem. Os autos retornaram conclusos para o exame da petição referida no Id. 56103323. A autora informa por meio dessa peça que os impetrados até o presente momento não atenderam ao comando judicial, pois deixaram de empossar a impetrante no prazo assinalado por este Relator. É a breve exposição Decido. Diante da informação trazida aos autos no sentido de ocorreu o descumprimento do comando judicial expedido por este Relator, determino a intimação, com urgência, dos impetrados para cumprirem os termos da decisão referida no Id. 55291683, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. No mesmo prazo deverão se manifestar a respeito das alegações articuladas pela impetrante no documento referido no Id. 56103323. Fixo multa cominatória com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o máximo de $ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de recalcitrância ou descumprimento, a ser suportada pelas autoridades discriminadas na petição inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator